Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-43.2024.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003122-43.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOURIVAL LOPES DOS REIS - CPF: 586.146.722-68 (APELANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LOURIVAL LOPES DOS REIS - CPF: 586.146.722-68 (APELADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), BUIU AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.173.758/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A.

/
LOURIVAL LOPES DOS REIS

APELADOS:

LOURIVAL LOPES DOS REIS
/
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas
as
partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, condenando instituição financeira à baixa de averbação premonitória mantida indevidamente em matrícula imobiliária, bem como ao pagamento de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira pela manutenção de averbação premonitória em matrícula de imóvel, após quitação da dívida e extinção do processo executivo, bem como a existência de dano moral e material indenizável decorrente da omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 828, § 5o, do CPC, é do exequente a obrigação de cancelar a averbação premonitória,
sob pena
de indenização.

4. A inércia do banco por quase dez anos caracteriza omissão ilícita que restringe o direito de propriedade do autor, violando o art. 5o, XXII, da CF, e configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

5. O dano moral
caracterizado
ante os obstáculos enfrentados pelo autor para alienar o bem.

6. Excluem-se os honorários advocatícios contratuais da indenização por danos materiais, por não configurarem dano indenizável, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. Majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, diante da extensão do dano, da omissão prolongada e da frustração do exercício do direito
de propriedade.

8. A multa cominatória fixada é proporcional e adequada para garantir a efetividade da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento:

a) “A instituição financeira que, mesmo após a quitação da dívida, mantém averbação premonitória em matrícula de imóvel, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por violação ao dever legal de cancelamento previsto no art. 828, § 5o, do CPC.
”

b) “Não constitui dano material indenizável a verba paga a título de honorários advocatícios contratuais para ajuizamento da ação, por tratar-se de ônus pessoal da parte.
”

c) “A manutenção indevida de averbação premonitória por tempo prolongado, com prejuízo à livre disposição do bem pelo proprietário, configura dano moral in
re

ipsa
, justificando indenização compatível com a gravidade da omissão.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 828, §§ 2o e 5o; CF, art. 5o, XXII; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 402.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
2464661/PB, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2135717/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 30.10.2023; TJ-MT, AC 1000002-60.2020.8.11.0101, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, interpostos por Banco
Bradesco S.A. e Lourival Lopes dos Reis, contra sentença (ID 326447850 – Autos de Origem no 1003122-43.2024.8.11.0046), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Comodoro-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, determinando, entre outros pontos, a baixa da averbação premonitória mantida indevidamente em matrícula imobiliária, e condenando o réu ao pagame
nto de danos morais e materiais
, nos seguintes termos
:

“
Lourival Lopes dos Reis ajuizou a presente
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência
, em face do Banco Bradesco S.A., alegando que, embora tenha quitado integralmente a dívida objeto da execução no 28344-31.2013.811.0041, o réu não providenciou a baixa da averbação premonitória lançada na matrícula no 70.874 do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, fato que vem impedindo a negociação do imóvel e lhe causando prejuízos.

Requereu a condenação do banco à baixa da averbação, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 5.298,24), além de custas e honorários.

O réu apresentou contestação arguindo, preliminarmente,
prescrição
, e no mérito sustentou ausência de responsabilidade, afirmando que caberia ao autor solicitar o cancelamento da averbação, além de negar a existência de danos indenizáveis.

O autor apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos.

É o relatório. Decido.

Da preliminar de prescrição

O banco sustenta que o direito do autor estaria prescrito, pois a quitação ocorreu em 2015 e a ação só foi ajuizada em 2024.

Não procede.

A controvérsia não diz respeito à dívida já quitada, mas sim à manutenção indevida da averbação premonitória, que persiste até o presente momento. Trata-se, portanto, de ato ilícito continuado, que se renova dia a dia, enquanto não cancelada a restrição.

Logo, rejeito a preliminar.

Do mérito

Restou incontroverso que o autor quitou a dívida em 2015 e que o processo executivo foi extinto por acordo homologado judicialmente. Ainda assim, o réu
não promoveu a baixa da averbação premonitória que ele próprio requereu em 2013.

O art. 828, §§ 2o e 5o, do CPC é claro ao estabelecer que
compete
ao exequente providenciar o cancelamento das averbações, sob pena de indenizar a parte contrária. A obrigação, portanto, é exclusiva do banco.

A tese defensiva de que o autor poderia requerer diretamente ao cartório o cancelamento não prospera. A certidão juntada aos autos comprova que apenas o requerente da averbação (o banco) poderia solicitar a baixa.

Trata-se de evidente omissão ilícita, que restringe o direito de propriedade do autor, em afronta ao art. 5o, XXII, da CF.

Da responsabilidade objetiva

Nos termos do art. 14 do CDC, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), a responsabilidade do réu é
objetiva
, bastando
a
demonstração do dano e do nexo de causalidade.

O defeito na prestação do serviço é patente, já que, mesmo após a quitação, o banco não cumpriu a obrigação legal de cancelar a restrição.

Do dano moral

A manutenção indevida da averbação, por quase 10 anos,
impediu o autor de alienar seu imóvel
, além de expô-lo como se ainda fosse devedor, situação que configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO .
MANUTENÇÃO DO GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE DEVEM NORTEAR A FIXAÇÃO DA
VERBA .
IMPERIOSIDADE. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao agente financeiro promover a baixa do gravame do veículo junto ao órgão de trânsito, após a integral quitação da
dívida .
2. Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in
re

ipsa
." (vide
AgInt
no
AREsp
953108/RS; Ministro Raul Araújo;
DJe
22/02/2017)
3 .
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a
punição do
ofensor.
(
TJ-MG - AC: 10027140067482001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

Assim, cabível a indenização, que fixo em R$ 2.000,00, valor compatível com a gravidade do dano, com o caráter pedagógico da condenação e com precedentes em casos análogos.

Dos danos materiais

O autor comprovou ter desembolsado R$ 98,24 para desarquivamento do processo, R$ 200,00 para digitalização dos autos executivos e R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios para a propositura da presente ação.

Tais valores caracterizam danos emergentes (art. 402 do CC), diretamente ligados à omissão do réu em cumprir sua obrigação.

Da tutela de urgência

Os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes:probabilidade do direito, evidenciada pela quitação e pela prova documental da manutenção indevida da averbação eperigo de dano, consubstanciado na restrição do direito de propriedade e inviabilização da negociação do imóvel.

Assim, confirma-se a tutela liminar, determinando-se a baixa imediata da averbação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

Determinar que o
equerido
, Banco Bradesco S.A., no prazo de 05 (cinco) dias, requeira junto ao 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT a baixa da averbação premonitória constante da matrícula no 70.874,
sob pena
de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais),com juros moratóriosreferente
a
Selic da sentença,
deduzido o
índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.298,24 (cinco mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de moracom juros moratóriosreferente
a
Selic a partir da propositura da ação,
deduzido a
partir desta data oíndice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Deixo de condenar o requerente ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
vez que sucumbiu em parte mínima do pedido.
”

Em suas razões de apelação (ID 326447853), o Banco Bradesco S.A. alega que a obrigação de requerer a baixa da averbação premonitória poderia ter sido cumprida diretamente pelo próprio autor, argumentando que este tinha meios para providenciar o cancelamento junto ao cartório, uma vez que a dívida já se encontrava quitada e o processo executivo devidamente arquivado.

Sustenta, ainda, que não restaram comprovados danos morais ou materiais indenizáveis, pois não houve conduta ilícita nem demonstração do prejuízo alegado.

Quanto à multa fixada pela sentença, o recorrente entende que o valor de
R$ 100,00 por dia, limitado
a R$ 5.000,00, é excessivo e que o prazo de cinco dias para cumprimento é exíguo, requerendo sua modulação.

Por fim, pede que sejam expressamente enfrentados os dispositivos legais invocados, com o objetivo de prequestionamento para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Nas contrarrazões apresentadas pelo autor Lourival Lopes dos Reis (ID 326447858), argumenta-se que a sentença não merece reparo, pois a obrigação de requerer a baixa da averbação é exclusiva do exequente, conforme previsão expressa do art. 828, § 5o, do CPC, sendo inadmissível transferir ao consumidor o ônus de regularizar a situação que decorre da inércia do banco.

Defende-se, também, que a manutenção da averbação por quase dez anos configura omissão ilícita, que violou o direito de propriedade do autor e gerou constrangimento e frustração na tentativa de venda do imóvel, caracterizando dano moral in
re

ipsa
.

Os danos materiais, por sua vez, restaram devidamente comprovados nos autos por meio de documentos que evidenciam os gastos com desarquivamento, digitalização de processo e honorários advocatícios.

Sustenta-se, por fim, que a multa fixada é proporcional e adequada ao fim
de compelir o réu ao cumprimento da obrigação.

P
or sua vez
, a parte autora,

Lourival Lopes dos Reis, também interpôs recurso (ID 326447859),
busca
ndo
a majoração da indenização por danos morais, argumentando que o valor fixado na sentença – R$ 2.000,00 – não é suficiente para compensar os efeitos lesivos da conduta omissiva do réu, tampouco para cumprir a função pedagógica e sancionatória da condenação, especialmente diante do longo período de omissão e da natureza da violação.

Em contrarrazões ao recurso
autoral
(ID 326447864), o Banco Bradesco sustenta que o valor fixado pelo juízo de origem é adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros da razoabilidade, devendo ser mantido, já que não restou demonstrado excesso ou gravidade que justifique sua majoração.

Ambos os recursos são tempestivos

e o preparo
recursal por parte da ré foi
devidamente comprovado (ID.
328629368
)
, já o preparo recursal do autor é dispensado
por ser beneficiário
da gratuidade de justiça
(ID.
328749852
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A.
/
LOURIVAL LOPES DOS REIS

APELADOS:

LOURIVAL LOPES DOS REIS
/
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de Apelação Cível, interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Comodoro-MT
, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Lourival Lopes dos Reis em face do Banco Bradesco S.A., determinando ao réu a baixa da averbação premonitória mantida indevidamente, e condenando-o ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a manutenção da averbação, mesmo após a extinção da execução, configura ato omissivo ilícito imputável exclusivamente ao banco exequente, nos termos do art. 828, §5o, do CPC, sendo devida a reparação por danos materiais e morais, com arbitramento destes últimos em R$ 2.000,00. Ainda, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e fixou multa cominatória para cumprimento da obrigação de fazer.

Passo ao exame das teses sustentadas pelas partes.

1.
Recurso do Banco Bradesco S.A.

1.1 – Da suposta possibilidade de baixa da averbação pelo próprio autor

A principal tese sustentada pelo banco recorrente é a de que a obrigação de requerer a baixa da averbação poderia ter sido cumprida diretamente pelo autor,
mediante apresentação da sentença homologatória e do comprovante de quitação ao cartório de registro de imóveis.

Contudo,
esta
alegação não encontra amparo fático nem respaldo legal. Conforme se depreende da certidão da matrícula no 70.874 (ID 326446963), a averbação foi realizada por iniciativa exclusiva do banco exequente, conforme previsão contida no art. 828, caput, do CPC. E é precisamente o §5o do referido artigo que impõe ao exequente a obrigação de promover o cancelamento das averbações realizadas,
sob pena
de indenização à parte contrária.

“Art. 828.
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.

§ 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

§ 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.
”

A documentação constante nos autos confirma que, embora o processo executivo tenha sido extinto por acordo homologado judicialmente em 08/05/2015, o banco manteve-se completamente inerte por quase dez anos, sem adotar qualquer providência para regularização do registro público.

É
mister
destacar, inclusive, que
o próprio cartório imobiliário, consultado pelo autor, informou expressamente que somente o requerente da averbação (no caso, o banco) poderia solicitar a baixa da anotação registral. Tal informação foi documentada nos autos e jamais foi impugnada de forma eficaz pelo réu.

Portanto, descabe a tentativa de transferir ao
executado
a responsabilidade pela prática de ato que não poderia sequer ser realizado por ele, nos termos legais e procedimentais do registro imobiliário.

A tese deve ser integralmente rejeitada.

1.2 – Da inexistência de responsabilidade por danos morai
s

O banco recorrente sustenta que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais seria indevida, ao argumento de que a conduta atribuída à instituição não ultrapassaria o campo dos meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, não restando demonstrado efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

Tal tese, no entanto, não se sustenta, seja sob o ponto de vista jurídico, seja diante do acervo probatório dos autos.

Em primeiro plano, é incontroverso nos autos que a averbação premonitória foi lançada na matrícula do imóvel do autor (matrícula n.o 70.874 do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT) por iniciativa do próprio banco, no ano de 2013, no contexto da execução ajuizada
(ID.
326446963
)
. O processo executivo foi extinto por sentença homologatória de acordo datada de 2015, com expressa quitação da dívida, e transitada em julgado sem qualquer impugnação
(ID.
326446969
)
.

Contudo, embora a obrigação principal tenha sido cumprida pelas partes, o banco manteve-se inerte por um lapso de quase dez anos, deixando de promover a baixa da referida averbação, ato que lhe competia exclusivamente, nos termos do art. 828, § 5o, do CPC.

A consequência direta dessa omissão foi
a
impossibilidade de o autor dispor plenamente de seu bem imóvel, que permaneceu, sob a ótica registral, gravado com um ônus incompatível com a realidade jurídica dos autos.

A restrição registral gerou, conforme comprovado, o fracasso de tratativas negociais para venda do imóvel, fato demonstrado por conversas trocadas via
aplicativo de mensagens com interessado na aquisição do bem (ID
.
326446964), nas quais resta evidente que a averbação premonitória ativa foi o fator impeditivo da transação.

Esse tipo de obstáculo não configura mero dissabor cotidiano. Trata-se de restrição indevida ao direito de propriedade, com evidente repercussão patrimonial e extrapatrimonial, além de violação ao art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, que assegura o pleno gozo do direito de propriedade.

C
on
forme entendimento consolidado aplica-se
à espécie a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre consumidor e instituição financeira (cf. Súmula 297 do STJ). A omissão do banco
por quase 10 anos
configura
evidente
falha na prestação do serviço, gerando

o dever de indenizar
.

Assim, não subsiste a tese defensiva de ausência de dano moral, tampouco de inexistência de nexo causal. Ambos são plenamente verificados no conjunto probatório, e a condenação imposta pelo juízo de origem está em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, improcede, igualmente, a tese recursal que pugna pela exclusão da condenação por dano moral.

1.3 – Da composição dos danos materiais – exclusão dos honorários contratuais

A sentença condenou o banco ao pagamento de danos materiais no valor total de R$ 5.298,24, valor que engloba três despesas alegadamente suportadas pelo autor: (i) R$ 98,24, a título de taxa para desarquivamento do processo executivo; (
ii
) R$ 200,00, referentes à digitalização dos autos; e (
iii
) R$ 5.000,00, referentes a honorários advocatícios contratados para o ajuizamento da presente demanda.

Com relação aos dois primeiros itens, de fato, os valores estão devidamente comprovados nos autos e possuem nexo direto com a omissão do réu, configurando autênticos danos emergentes, na forma do art. 402 do Código Civil,
pois
,
representam gastos extraordinários que o autor não teria suportado se o banco houvesse cumprido tempestivamente seu dever legal de promover a baixa da averbação premonitória.

Entretanto, no tocante ao valor de R$ 5.000,00 referentes aos honorários advocatícios contratuais, é necessário proceder à exclusão da condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que os honorários contratuais são ônus da parte contratante, não podendo ser transferidos à parte vencida como espécie de indenização. Conforme destacado
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS PELO ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE INDIQUEM ABALO À PERSONALIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ.
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto
à
não ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas
as
alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 3.
Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante, de modo que descabe condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
, Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2464661 PB 2023/0302499-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)
– Grifo Nosso

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara
recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II .
Trata-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela parte ora agravante em desfavor da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de obter o ressarcimento dos danos materiais advindos da contratação de advogados, técnicos e juristas renomados para a defesa de seus interesses em processo em que fora autuada pela demolição de imóvel em que desenvolvia empreendimento imobiliário. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda.

III.
O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (STJ,
AgRg
no
AREsp
516 .277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
DJe
de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
834.691/DF,
Rel
. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 13/02/2019;
REsp
1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1 .478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 19/04/2016;
AgRg
no
AREsp
810.591/SP,
Rel
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
de 15/02/
2016.IV.
Na hipótese, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo, a fim de reconhecer a impossibilidade de a Municipalidade arcar com os honorários contratuais do profissional contratado pela parte autora.
V .
Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2135717 SP 2022/0152978-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2023)
– Grifo Nosso

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também segue essa orientação
:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — NÃO ADMISSIBILIDADE
.
As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda
judicial, não constituem dano material passível de indenização
. Recurso não provido. (TJ-MT - AC: 10000026020208110101, Relator
.:
LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2023)
– Grifo Nosso

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA –
DANO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS –
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido os pedidos julgados parcialmente procedentes, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 86 do CPC, suspendendo-se as obrigações decorrentes da sucumbência quando a parte for beneficiaria da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, também do CPC. 2.
Os honorários advocatícios convencionados entre a parte e seu procurador e as despesas realizadas com o ajuizamento da ação são ônus do contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000929-60.2019.8.11.0101, Relator
.:
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/11/2023)
– Grifo Nosso

Portanto, com fundamento em jurisprudência pacífica, impõe-se a exclusão do valor de R$ 5.000,00 da condenação por danos materiais, mantendo-se apenas os valores efetivamente comprovados e que não se referem à contratação de advogado, ou seja, R$ 298,24.

1.3 – Da suposta desproporcionalidade da multa cominatória e do prazo exíguo

No tocante a imposição de multa diária, é
cediço
que possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o magistrado fixará
astreintes
a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir
a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação
imposta.
Em outras palavras
, não há razão que justifique o afastamento da
astreinte
, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Outrossim
, à
primeira vista, o valor de R$ 1
00,00 (
cem
reais)
por dia, limitada a R$ 5.000,00
a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive, se considerar
mos as condições financeiras do Banco apelante
e a facilidade do cumprimento da obrigação, até mesmo porque o julgador pode, de ofício, revisar o valor caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Por fim, o
prazo de cinco dias é razoável e condizente com a
simplicidade do ato a ser praticado – um requerimento administrativo que poderia ter sido realizado a qualquer tempo desde 2015.

2.
Recurso de Lourival Lopes dos Reis

2.1 – Da majoração da indenização por danos morais

A insurgência do autor recorrente dirige-se exclusivamente contra o valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 2.000,00, que reputa insuficiente diante da extensão do dano, da conduta omissiva do réu e do lapso temporal transcorrido desde a extinção da execução.

Assiste-lhe razão.

Não se trata de hipótese em que a averbação foi mantida por lapso breve ou
por mero descuido. Ao contrário,
o banco, ciente da quitação da dívida desde 2015, permaneceu completamente omisso até o ajuizamento da presente demanda em 2024, quase dez anos depois.

Durante esse período, o autor viu-se impossibilitado de exercer sua plena liberdade de disposição sobre o imóvel, sendo obrigado a suportar restrição que não mais se justificava, em patente violação ao seu direito constitucional de propriedade (art. 5o, XXII, da CF).

Tal circunstância causou-lhe constrangimentos concretos, documentados em conversas e tentativas reais de venda, frustradas em razão da averbação, além de obrigá-lo a despender valores para viabilizar o ajuizamento da ação judicial. A soma desses elementos evidencia intensa frustração e lesão à esfera extrapatrimonial do autor, que merece reparação condizente com a gravidade do caso.

Dessa forma, entendo que o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
mostra-se
incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim
, impõe-se a majoração para
R$ 10
.000,00
(dez mil reais)
, valor
que melhor atende aos fins compensatórios e sancionatórios da indenização moral, sem configurar excesso.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

-
d
ou

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco Bradesco S.A., apenas para excluir da condenação por danos materiais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente aos honorários
advocatícios contratuais, mantida
a obrigação de fazer, bem como a condenação por danos morais e pelos demais danos materiais comprovados, no valor de R$ 298,24 (duzentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos);

-
d
ou

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Lourival Lopes dos Reis, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor
este que entendo adequado diante da gravidade da omissão, do lapso temporal transcorrido e da frustração concreta do direito de propriedade.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025